Tribunal: TJDFT
Processo: 0716608-97.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL COMPROVADO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em relação ao pedido de exclusão do nome do requerente dos cadastros de proteção ao crédito e julgou procedente o pedido para condenar o réu a pagar ao autor a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da prolação desta sentença e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (11/09/2023).
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a condenação do recorrente a lhe pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em reparação por danos morais. Narrou que, em 19/05/2023, celebrou acordo como banco réu para pagamento de dívida, ficando acordado o valor de R$ 400,00 a título de entrada, acrescido de 36 parcelas de R$ 300,06. Destacou que vem cumprindo o acordo, contudo, foi surpreendido com a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão da parcela vencida em 17/06/2023. Informou que não foi previamente comunicado, bem como que a parcela foi quitada. Sustentou que suportou ofensas morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 56807962). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente alega que agiu no exercício regular de direito, inexistindo o dever de indenizar, bem como que os transtornos suportados pelo recorrido não passaram de meros dissabores. Subsidiariamente, sustenta que o valor da indenização por danos morais não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como acarreta o enriquecimento sem causa do autor. Defende que os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento da indenização por danos morais. Requer a redução do valor da indenização por danos morais.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. O dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. No caso, restou incontroverso que a inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ocorreu de forma indevida, sobretudo em razão de o banco recorrente ter admitido a existência de erro no sistema, o que acarretou atraso na baixa do pagamento (ID 56807883, p. 5). Logo, afastada a alegação de exercício regular de direito, cabe ao recorrente reparar os alegados danos morais suportados pelo recorrido.
7. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação doquantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, além de não caracterizar o enriquecimento sem causa do recorrido.
8. Quanto aos juros de mora, por se tratar de reparação de danos morais decorrente de ilícito contratual, o termo inicial para sua incidência é a citação (art. 405, do CC). Precedente: Acórdão 1319570, 07218029520208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Logo, incabível a fixação de juros de mora a partir do evento danoso.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas remanescentes, se houver, pelo recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.